Tribunal: STF
Processo: RE 1545362
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ENTENDIMENTOS CONFLITUOSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A TIPIFICAÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL NÃO INICIADA. CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 2/1990. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Sergipe, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, que não conheceu do conflito negativo de jurisdição:



    “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO CRISTÓVÃO/SE E JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO CRISTÓVÃO/SE – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO) – MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO OFICIANTES QUE DIVERGEM ACERCA DA TIPIFICAÇÃO PENAL – DENÚNCIA NÃO OFERECIDA – AÇÃO PENAL NÃO INICIADA – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE JURISDIÇÃO – HIPÓTESE QUE CONFIGURA CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO ENTRE AGENTES MINISTERIAIS – NÃO CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO TJSE. 



    1. De acordo com o caderno processual, ainda não houve o oferecimento de denúncia pelo Titular da ação penal, haja vista a divergência de entendimento entre os Promotores de Justiça quanto a tipificação da conduta em apuração no processo catalogado neste Tribunal sob o n.º 202483600499; 



    2. A ausência do oferecimento de denúncia implica reconhecer que não foi inaugurada a via judicial, o que afasta o alegado conflito de jurisdição, representando a hipótese dos autos conflito de atribuição entre Membros do Ministério Público. Precedentes do TJSE; 



    3. Nos termos do art. 35, inciso I, alínea ‘o’, da Lei Complementar Estadual nº 02/1990 compete ao Procurador-Geral de Justiça deliberar sobre qual Órgão do Ministério Público tem atribuição constitucional para eventual oferecimento de denúncia; 



    4. Conflito de jurisdição não conhecido, remetendo-se os autos para o Procurador-Geral de Justiça” (fls. 1-3, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de Sergipe alega ter o Tribunal origem contrariado os §§ 1º e 2º e o caput do art. 127 e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.



    Afirma que “o dissenso foi introduzido em decorrência de atos jurisdicionais advindos dos Juízos de Direito, os quais, encampando as manifestações dos membros do Ministério Público, reconheceram a própria incompetência para julgar a causa” (fl. 14, e-doc. 16).



    Argumenta que “o Juízo de Direito poderia discordar do posicionamento ministerial e reconhecer a sua competência, remetendo, na forma do art. 28 do CPP (aplicado por analogia), o feito ao Procurador-Geral de Justiça para dirimir o impasse (arquivamento indireto). 



    Entrementes, in casu, os Juízes não adotaram a providência supracitada, justamente porque encamparam, adotaram, acolheram as teses dos Promotores de Justiça. 



    Assim, embora os Juízos suscitante e suscitado tenham abonado os entendimentos dos órgãos ministeriais, tal proceder não deslegitima a natureza jurisdicional das decisões que reconheceram a incompetência” (fl. 14, e-doc. 16).



    Estes os pedidos:



    “(...) o Ministério Público de Sergipe pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se o acórdão impugnado, proferido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe, eis que a controvérsia configura conflito de competência, determinando à Corte de Justiça Estadual que conheça e julgue o conflito de competência sub examine” (fl. 26, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 21). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, pretende-se a remessa dos autos eletrônicos ao Tribunal de origem, para que proceda ao julgamento do conflito de jurisdição suscitado pelo juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de São Cristóvão/SE.



    6. Na espécie vertente, foi suscitado “conflito negativo de jurisdição em que figura como suscitante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Cristóvão/SE e como suscitado o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São Cristóvão/SE com o objetivo de que seja declarada a competência para processar e julgar o suposto delito perpetrado por Waldner Souza Santos, que restou catalogado neste Tribunal sob o n.º 202483600499” (fl. 7, e-doc. 11).



    A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe não conheceu do conflito negativo de jurisdição, pelos seguintes fundamentos:



    “Compulsando os autos do feito de origem, identifico que o Órgão Ministerial oficiante junto ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São Cristóvão/SE lançou manifestação no sentido de remeter o feito para a Vara Criminal da Comarca de São Cristóvão/SE (Juízo suscitante), aduzindo que a conduta descrita no TCO de referência, em verdade, encontraria subsunção nos crimes capitulados no art. 54, § 2º, IV, da Lei n.º 9.605/98, crime que não se enquadra nas hipóteses das infrações de menor potencial ofensivo, nos termos do art. 61 da Lei n.º 9.099/1995, vez que sua pena abstrata máxima é superior a 02 (dois) anos.



    Ato contínuo, o Juizado acolheu a cota ministerial, remetendo o feito para o citado Juízo.



    Em seguida, o Órgão Ministerial com exercício de suas atribuições perante o Juízo suscitante, adunou manifestação sinalizando que a Vara Criminal da Comarca de São Cristóvão/SE não seria o Órgão competente para processar e julgar o feito. 



    Alocadas tais premissas, impõe-se observar que até o momento não houve o oferecimento de denúncia e não cabe ao Judiciário decidir ou determinar qual a tipificação do fato delituoso a ser adotada na inaugural acusatória.



    Com efeito, sem o efetivo início da ação penal, este com o oferecimento da denúncia pelo seu titular (art. 129, inciso I, do CF), não há que se falar em conflito de jurisdição, mas, em verdade, a hipótese dos autos reflete verdadeiro Conflito de Atribuição entre membros do Ministério Público que, por sua vez, deve ser dirimido pelo eminente Procurador-Geral de Justiça, conforme dispõe o art. 35, inciso I, alínea ‘o’, da Lei Complementar Estadual nº 02/1990“ (fls. 7-8, e-doc. 11).



    7. Com fundamento no inc. I do art. 114 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem concluiu que a ausência do ajuizamento da ação penal inviabiliza a tipificação do fato delituoso pelo Poder Judiciário. Portanto, antes do oferecimento da denúncia, compete apenas aos membros do Ministério Púbico a capitulação do tipo penal e, por consequência, a escolha do juízo competente: se vara criminal comum ou juizado especial. Assim, ficou assentado no acórdão recorrido que o conflito em questão não é de jurisdição, pois ainda não há ação penal, mas de atribuição entre os membros do Ministério Público de Sergipe, que, nos termos da al. o do inc. I do art. 35 da Lei Complementar estadual n. 2/1990, deve ser dirimido pelo Procurador-Geral de Justiça.



    A apreciação do pleito recursal demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional sobre conflito de competência em matéria penal (inc. I do art. 114 do Código de Processo Penal) e da legislação local sobre atribuição do Procurador-Geral de Justiça para resolver conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público de Sergipe (al. o do inc. I do art. 35 da Lei Complementar estadual n. 2/1990). Incide, na espécie, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, pela qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    8. Ademais, para acolher o pleito recursal também seria necessário analisar a tipificação penal adequada diante das provas produzidas no curso da investigação policial no inquérito para avaliar se haveria plausibilidade jurídica em eventual conflito de jurisdição na origem, afastando-se a tese de que se estaria diante de conflito de atribuição apresentada no acórdão recorrido. Seria, portanto, necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos na origem, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. 



    Como não há ainda tipificação penal processada pelo Ministério Público, a matéria relativa à competência baseia-se na legislação infraconstitucional e no quadro fático a ser analisado e sobre ele inicialmente decidido os órgãos ministeriais.



    Nada há a prover sobre as alegações do recorrente.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora